Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Embora seja dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, não pode o magistrado utilizar-se de condenações criminais transitadas em julgado para valorar negativamente a mencionada circunstância.
7. Condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, pode ser valorada como maus antecedentes.
8. A orfandade e a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena.
9. Apelações criminais conhecidas, da defesa não provida e da acusação parcialmente provida.